Tribunal: TJDFT
Processo: 0730082-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730082-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DANIA SILVA MARQUES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA DANIA SILVA MARQUES contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução ajuizada por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA em desfavor da agravante (processo n. 0726664-91.2019.8.07.0001), decidiu por inexistir correção a ser realizada no mandado de penhora (ID 134756790, origem). Nas razões (ID 39133627), a agravante alega ter o Juízo de 1o grau confundido os "direitos aquisitivos do veículo" com o próprio veículo, determinando a remoção do "bem móvel" pelo oficial de justiça. Afirma que, em virtude de o veículo ser objeto de garantia de alienação fiduciária, não pode ser leiloado, mas apenas os direitos de crédito sobre o financiamento bancário do referido bem, sendo incabível a sua avaliação, remoção para depósito público e leilão. Destaca, por fim, que a matéria já foi objeto de agravo de instrumento (AGI n. 0717420-73.2021.8.07.0000). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 39133632). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que, em processo de execução de título extrajudicial, decidiu pela inexistência de correção a ser realizada no mandado de penhora. Outrossim, em exame preliminar da controvérsia, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. De fato, a ordem de remoção aparentemente contraria o decidido por esta Turma no julgamento do AGI n. 0717420-73.2021.8.07.0000, ao qual foi dado provimento para afastar a ordem de restrição de circulação e de remoção do bem ao depósito público (ID 28512282, origem) No entanto, verifica-se que a devedora, apesar de devidamente citada para pagamento, não adimpliu a obrigação, tampouco resistiu à execução, deixando de opor embargos. Assim, uma vez superada a fase de impugnação, passa-se, conforme o rito do processo de execução, às fases de constrição e alienação dos bens eventualmente penhorados, possibilitando a satisfação da obrigação. Logo, para que o bem seja alienado em leilão, a fim de que seja conferido algum proveito ao credor, ainda que tenham sido penhorados apenas os direitos aquisitivos, necessariamente deve haver a remoção do bem para o depósito público, sob pena de inviabilizar a fase expropriatória, sem a qual a execução perde a utilidade. Entretanto, da análise dos autos de origem, vê-se que a magistrada solicitou informações ao credor fiduciário, acerca da situação atual do contrato de financiamento/alienação fiduciária celebrado com a executada (ofício de ID 133258288), não havendo até o presente momento resposta. Ocorre que, antes de qualquer resposta do credor fiduciário não se tem como saber se a penhora dos direitos aquisitivos trará algum proveito à credora, diante da possibilidade de o débito com a instituição financeira, que tem direito de preferência sobre o valor eventualmente obtido com o leilão, superar o valor da avaliação do veículo, não havendo proveito algum para a ora exequente. Portanto, faz-se necessário – diante do iminente cumprimento do mandado –, suspender a decisão hostilizada, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que não se proceda à diligência de remoção do veículo ao depósito público até o julgamento definitivo do mérito deste recurso. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator